Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713411-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra as seguintes decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília: “O exequente requer o arresto de bens dos executados, com amparo no artigo 830 do CPC. Todavia, não é possível aferir que foram esgotados os meios para localização dos devedores, sobretudo porque, conforme se depreende, o credor informou endereços incompletos, a inviabilizar a eficácia das diligências. Desta forma, deverá o exequente, antes, acudir a determinação constante da certidão retro (no prazo de 15 dias), que tem o seguinte teor: demonstrar o esgotamento das tentativas de citação, devendo apontar os IDs relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de endereços, ou outros apresentados pelo exequente, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados, nos moldes do que determina o art. 257 do CPC, sob pena de nulidade de eventual citação editalícia, caso não esgotadas as diligências". Publique-se.” (grifei) – ID 146597085 na origem (processo n. 0706691-48.2022.8.07.0001) “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de id. 146597085. Para isso, aduz que para que seja autorizado arresto, basta que o devedor não seja localizado uma única vez, alega que não há necessidade de esgotamento das tentativas. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Aliás, conforme consta da decisão embargada, o próprio exequente colaborou para que o devedor não fosse localizado: "Todavia, não é possível aferir que foram esgotados os meios para localização dos devedores, sobretudo porque, conforme se depreende, o credor informou endereços incompletos, a inviabilizar a eficácia das diligências". Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. No mais, cumpra-se a determinação, ID 146597085. Publique-se.” (grifei) – ID 152332245 na origem. Nas razões recursais, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A narra: “Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, através da qual o AGRAVANTE busca a satisfação do crédito existente em decorrência do inadimplemento dos Executados junto ao Banco Exequente, cujo saldo quando do ajuizamento da demanda soava em R$ 420.353,39 (quatrocentos e vinte mil e trezentos e cinquenta e três e trinta e nove centavos). Acolhida a petição inicial, foi determinada a citação dos AGRAVADOS, sendo as tentativas citação infrutíferas nos endereços informados em contrato, tanto pela via postal, quanto pelo sr. Oficial de Justiça. Diante disto o AGRAVANTE se manifestou o arresto dos ativos financeiros dos AGRAVADOS, via SISBAJUD E RENAJUD, bem como das garantias contratuais, com fundamento no artigo 830, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, o d. Magistrado indeferiu o arresto online de eventuais ativos financeiros existentes em nome dos EXECUTADOS, por absurdamente entender que é necessário demonstrar o esgotamento das tentativas de citação, sobrevindo, deste modo, a decisão ora agravada. Diante disso, como se demonstrará a seguir, o entendimento exposto pelo juízo a quo não poderá permanecer, sendo de rigor a reforma da decisão ora combatida, senão vejamos.” – ID 45585508, p. 4. Argumenta: “O Código de Processo Civil prevê que, quando o devedor não for encontrado, poderá ser arrestado tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, não sendo necessário demonstrar o esgotamento das tentativas de citação para sua efetivação, uma vez que os endereços indicados foram informados pelos próprios Agravados quando da formalização do contrato, verifica-se, assim, que a r. decisão agravada deve ser reformada por este E. Tribunal de Justiça. É cediço que na Execução também é possível a citação postal, sendo aplicado o artigo 830 por lógica analogia. O critério para a realização do arresto é definitivamente objetivo, conforme verifica-se no artigo 830, do Código de Processo Civil, o qual autoriza que o arresto seja realizado, bastando tão somente que o devedor não seja localizado, o que corre na presente execução. ( ) Note-se que o dispositivo supramencionado não prevê a necessidade de esgotamento das tentativas de localização dos executados ou a necessidade de Oficial de Justiça, bastando apenas que eles não sejam encontrados em suas residências, ou melhor dizendo, nos endereços indicados no momento da formalização do negócio jurídico celebrado entre as partes. Nesse sentido, cumpre destacar que o endereço para o qual foi encaminhado na carta de citação postal, é o mesmo comunicado pelos AGRAVADO quando da celebração do contrato. Ressalta-se que é incumbência do devedor manter sempre o seu endereço atualizado e, conforme verificado nos presentes autos, os AGRAVADOS tendem a ocultar-se de seus credores. Cabe ressaltar que o E. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento favorável à medida indeferida pelo D. Juízo a quo, conforme segue: “O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade online.”(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (STJ 4aT, REsp 1.370.687, Min. Antônio Ferreira, j. 4.4.13, RP 227/417). No mesmo sentido: STJ 3a T., REsp 1.338.032, Min. Sidnei Beneti, j. 5.11.13, DJ 29.11.13.) Imperioso repisar que tal medida é admitida já na hipótese de o endereço declarado ao AGRAVANTE já ter sido diligenciado, não sendo sequer necessário o esgotamento de tentativas em localizar os AGRAVADOS, tampouco por Oficial de Justiça. Isso porque, o arresto é ato de pré-penhora que tem como objetivo a garantia da demanda executiva, evitando, dessa forma, a dilapidação do patrimônio pelo devedor. Registre-se, ainda, que tal providência não trará qualquer prejuízo aos AGRAVADOS, uma vez que o arresto só poderá ser convertido em penhora após a efetivação da citação. Outrossim, conforme exposto na petição inicial, verifica-se que, de acordo com informações obtidas em rápida pesquisa realizada pelo AGRAVANTE junto ao Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, inúmeras são as pendências / restrições financeiras e títulos protestados dos AGRAVADOS. Assim, segue entendimento sedimentado na Corte Superior, conforme já decidido pelo Ministro Sidnei Beneti, nos termos da decisão integrante do Informativo de Jurisprudência no 533 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Será admissível o arresto de bens penhoráveis na modalidade online quando não localizado o executado para citação em execução de título extrajudicial. De fato, a própria legislação prevê medidas judiciais constritivas passíveis de deferimento sem a prévia oitiva da parte contrária. Entre elas, encontra-se o arresto executivo de que trata o art. 653 do CPC (também denominado de prévio ou pré-penhora): medida de caráter cautelar consubstanciada na constrição de bens do executado com o intuito de assegurar a efetivação de futura penhora tão somente na hipótese dele (o executado) não ter sido encontrado para citação. (STJ, Recurso Especial 1338032/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j. 05/11/2013) Desse modo, totalmente incabível a exigência estampada na decisão recorrida, qual seja, a tentativa de citação através de Oficial de Justiça, uma vez que A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES, POR VIA POSTAL OU OFICIAL DE JUSTIÇA, É EXATAMENTE O REQUISITO AUTORIZADOR PARA A REALIZAÇÃO DO ARRESTO EXECUTIVO, devendo a decisão de primeiro grau ser reformada, para o fim de que se proceda o arresto dos ativos financeiros vinculados a empresa AGRAVADA.” (grifei) – ID 45585508, pp. 5 a 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso é imprescindível, tendo em vista que o oposto implicará na impossibilidade de efetividade da tutela jurisdicional a ser prestada, em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial. Na mesma medida, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do AGRAVANTE estão amplamente presentes, corroborando, portanto, ao regramento legal e à possibilidade conferida pelo ordenamento jurídico, especificamente no artigo 830, do Código de Processo Civil, no tocante ao requerimento de arresto. ( ) Ressalta-se que, de maneira alguma se pretende requerer no presente recurso a concessão do efeito ATIVO, posto que não há intenção em suspender o trâmite da ação de origem, mas justamente o contrário, ou seja, impingir maior celeridade ao seu trâmite. Assim sendo, face ao inegável perigo de dano irreparável ao AGRAVANTE e o iminente risco ao resultado útil do processo, mostra-se imprescindível a atribuição dos efeitos da tutela recursal ao presente Agravo de Instrumento, para fins de deferir, de plano, o arresto (pré-penhora) dos ativos dos AGRAVADOS.” – ID 45585508, pp. 8 a 10. Requer ao final: “Perante todo o exposto, requer seja o presente recurso recebido e processado, bem como seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, para que seja o deferido o arresto online, via SISBAJUD E RENAJUD, inclusive das garantias contratuais, como ato de pré-penhora, com fulcro no artigo 830, do Código de Processo Civil. Assim, haverá de ser conhecido o presente recurso para dar-lhe integral PROVIMENTO, a fim de reformar a respeitável decisão agravada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ser medida de direito que se impõe.” (grifei) – ID 45585508, p. 11. Preparo recolhido (IDs 45589009 e 45589010). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual pela qual indeferido pedido de arresto executivo. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, BANCO BRADESCO (BRASIL) S.A (agravante) ajuizou ação de execução de título extrajudicial com pedido acautelatório liminar de arresto em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA e de MOEDSON GONCALVES DA SILVA (agravados) em 25/2/2022 (ID 116910471). Em 3/5/2022, após tentativas frustradas de citação dos agravados/requeridos, a agravante requereu o deferimento do arresto executivo (ID 123363791 na origem). Em 8/9/2022, após certificado endereços ainda não diligenciados dos executados/agravados nos sistemas à disposição do Juízo, expedidos mandados de citação para tais locais (ID 136214872 na origem), novamente infrutíferas as citações. Pois bem. Nos termos do caput do art. 830 do CPC/15, na hipótese de o oficial de justiça, ao tentar realizar a citação, não encontrar o executado, mas localizar bens penhoráveis, poderá promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução, sendo admitido, inclusive, a penhora na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Eis o teor do art. 830 do CPC: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Como se vê, único requisito é não ter sido o devedor encontrado. A citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação. Deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo exaurimento das tentativas de localização, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. ( ). 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021). No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. MANTIDO. ARRESTO. CAUTELAR E EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ( ) 4. Por sua vez, o arresto executivo se encontra previsto no art. 830 do CPC e se consubstancia em medida que poderá ser realizada apenas em ação de execução por quantia certa, caso a primeira tentativa de citação do devedor seja frustrada. Em outros termos, o único requisito para que o arresto executivo seja deferido é a ausência de localização da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo qualquer diligência no sentido de buscar endereços ou esgotamento dos meios para sua localização. Todavia, havendo ocorrido a citação no feito originário, não há que se falar em cabimento desta modalidade de arresto. ( )” (Acórdão 1622694, 07222799820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIVILIDADE. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O arresto executivo é medida visa assegurar a efetivação de futura penhora nas situações em que o devedor não é localizado para citação. De acordo com o art. 830 do Código de Processo Civil - CPC: "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução". 2. O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se, em recente julgamento, sobre a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de localização da devedora para o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data de julgamento: 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. Na hipótese, em que pese não terem sido esgotadas as tentativas de localização da executada, houve duas tentativas de citação, o que se mostra suficiente para o deferimento do arresto executivo na modalidade on-line. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1395211, 07325431420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o arresto executivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora